Tribunal: TJMT
Processo: 1032854-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032854-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ROMUALDO PEREIRA - CPF: 325.652.161-49 (AGRAVANTE), A. V. T. D. S. P. - CPF: 069.068.941-10 (AGRAVADO), HELENA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 047.148.881-02 (AGRAVADO), HELENA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 047.148.881-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 01 SALÁRIO-MÍNIMO MAIS 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. PRETENDIDA REDUÇÃO PARA R$ 800,00. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor da
agravada
no valor correspondente a 01 (um) salário
-
mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

2. O agravante alega que sempre contribuiu com o valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais) para o sustento da filha, conforme acordo verbal mantido com a genitora da menor.

3. Sustenta que, apesar de perceber remuneração bruta de R$ 21.134,03, sofre descontos obrigatórios que totalizam R$ 12.768,05, resultando em renda líquida de R$ 8.365,98, além de possuir outros 04 (quatro) filhos
menores e despesas mensais fixas que comprometem sua capacidade financeira.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos alimentos provisórios fixados pelo juízo de origem (01 salário
-
mínimo mais 50% das despesas extraordinárias) observa o binômio necessidade-possibilidade, considerando a alegada incapacidade financeira do agravante e a existência de outros filhos menores.

III. Razões de decidir

5. O dever de sustento dos filhos cabe a ambos os pais, conforme estabelece o artigo 1.566, inciso IV, do
CC
, e o artigo 227 da
CF
.

6. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, nos termos do artigo 1.694, § 1º, do
CC
.

7. O agravante não demonstrou de forma convincente sua alegada incapacidade financeira, pois os documentos acostados aos autos evidenciam que percebe remuneração bruta de R$ 21.134,03 e, mesmo após os descontos obrigatórios, ainda dispõe de renda líquida de R$ 8.365,98, valor compatível com o encargo alimentar fixado.

8. A existência de outros
quatro filhos menores não constituem
, por si só, motivo para redução da pensão alimentícia fixada em favor da agravada, pois o dever alimentar não se fragmenta de forma a permitir tratamento desigual entre os filhos.

9. A Constituição Federal garante a todos os filhos tratamento igualitário, o que significa que o agravante deve ajustar sua vida financeira para atender às necessidades de todos os seus dependentes.

10. As despesas pessoais e obrigações alimentares com outros filhos, por si só, não constituem prova suficiente para afastar ou reduzir a obrigação alimentar em relação à agravada, especialmente considerando que o débito alimentar possui caráter prioritário em relação a outras obrigações financeiras.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, conforme o binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil. 2. A existência de outros filhos não constitui, por si só, motivo para redução da pensão alimentícia, devendo o genitor adequar sua vida financeira para atender às necessidades de todos os seus dependentes, em observância ao princípio constitucional da isonomia entre os filhos."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1032854-76.2025.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVANTE:

LUIZ CARLOS ROMUALDO PEREIRA

AGRAVADO:

A. V. T. D. S. P.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ CARLOS ROMUALDO PEREIRA
contra a decisão proferida na
Ação de Alimentos (nº 1005927-64.2025.8.11.0003)
proposta por
A. V. T. D. S. P.
,
que fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, conforme decisão de ID 186639051 dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por não observar o binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1.694, §1º, do Código Civil, tampouco o princípio da isonomia entre os filhos, consagrado no art. 227 da Constituição Federal.

Aduz que sempre contribuiu regularmente com o valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais) para o sustento da filha, conforme acordo verbal mantido com a genitora da menor, quantia esta que corresponde a aproximadamente 52,7% do salário-mínimo vigente.

Argumenta que, embora perceba remuneração bruta de R$ 21.134,03 (vinte e um mil, cento e trinta e quatro reais e três centavos), sofre descontos obrigatórios que totalizam R$ 12.768,05 (doze mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinco centavos), resultando em renda
líquida de R$ 8.365,98 (oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), conforme demonstra o holerite anexado aos autos.

Afirma que possui outros 04 (quatro) filhos menores, para os quais também contribui financeiramente, conforme comprovado pelos descontos em folha de pagamento no valor de R$ 1.267,68 (mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) para cada um dos três filhos, totalizando R$ 3.803,04 (três mil, oitocentos e três reais e quatro centavos).

Alega, ainda, que possui despesas mensais fixas que comprometem substancialmente sua capacidade financeira, incluindo gastos com energia elétrica (R$ 400,00), cartão de crédito para despesas básicas (R$ 5.000,00), transporte/combustível (R$ 1.000,00) e alimentação pessoal e
da cônjuge
(R$ 1.500,00), totalizando R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais).

Assevera que a fixação dos alimentos provisórios no patamar determinado pelo juízo
a quo
(01 salário-mínimo mais 50% das despesas extraordinárias) compromete gravemente sua subsistência e o cumprimento de suas obrigações para com os demais filhos, em afronta ao princípio da isonomia entre a prole.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja mantido provisoriamente o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a redução definitiva do valor dos alimentos provisórios para o patamar anteriormente adimplido.

Por fim, requer seja reformada a decisão agravada para deferir o efeito suspensivo e reduzir o valor dos alimentos provisórios para R$ 800,00 (oitocentos reais) até o julgamento final do agravo, bem como
pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar postulada foi
ind
eferida,

conforme

decisão de
ID
323588863
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID

329901384
)
.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
dout
a
Procurador
a

Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo
des
provimento do recurso
(
ID
338517354
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1032854-76.2025.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

AGRAVANTE:

LUIZ CARLOS ROMUALDO PEREIRA

AGRAVADO:

A. V. T. D. S. P.

VOTO

Com efeito, é cediço que o dever de sustento dos filhos cabe a ambos os pais, a teor do artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV – sustento, guarda e educação dos filhos.
”

Outrossim, a Constituição Federal, em seu artigo 227 prevê que é obrigação da família garantir à criança e ao adolescente de forma efetiva o direito à vida, ao lazer, à dignidade, à saúde, à alimentação, à educação, dentre outros.

Desse modo, nas ações que objetivam o arbitramento, redução ou majoração de verba alimentícia, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, a fim de se evitar a onerosidade excessiva do obrigado/alimentante que venha inviabilizar o cumprimento da prestação, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando.

Nesse sentido, o §1º do artigo 1.694 do Código Civil estabelece que:

“
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

Da análise dos autos, ao menos na atual fase processual, não se vislumbra a possibilidade de acolher o pedido do agravante. Ao contrário, mostra-se adequada a manutenção da decisão que arbitrou os alimentos provisórios em 01 (um) salário-mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

O pedido para a redução dos alimentos provisórios não comporta acolhimento, pois, embora o agravante alegue possuir despesas pessoais e obrigações alimentares com outros filhos, tais circunstâncias, por si só, não constituem prova suficiente para afastar ou reduzir sua obrigação alimentar em relação à agravada, especialmente considerando que o débito alimentar possui caráter prioritário em relação a outras obrigações financeiras.

Ademais, observa-se que o agravante não demonstrou de forma convincente sua alegada incapacidade financeira. Pelo contrário, os documentos acostados aos autos, notadamente o holerite de ID 316492854, evidenciam que o agravante percebe remuneração bruta de R$ 21.134,03 (vinte e um mil, cento e trinta e quatro reais e três centavos), e mesmo após os descontos obrigatórios, ainda dispõe de renda líquida de R$ 8.365,98 (oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), valor este que se mostra compatível com o encargo alimentar fixado.

Nesse contexto, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(01 salário
-
mínimo mais 50% das despesas extraordinárias) não se revela excessivo ou desproporcional, considerando a capacidade econômica do alimentante e as necessidades presumidas da alimentanda, que conta com 13 (treze) anos de idade.

Quanto à alegação de que o agravante possui outros quatro filhos menores, para os quais também contribui financeiramente, tal circunstância não constitui, por si só, motivo para redução da pensão alimentícia fixada em favor da agravada. O dever alimentar não se fragmenta de forma a permitir que um filho receba mais e outro receba menos de acordo com a conveniência do alimentante.

A Constituição Federal garante a todos os filhos tratamento igualitário, o que significa que o agravante deve ajustar sua vida financeira para atender às necessidades de todos os seus dependentes.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 50% DO
SALÁRIO-MÍNIMO
– PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 20% DO
SALÁRIO-MÍNIMO
– PROVAS INSUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, § 1º, DO CC - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil). Na hipótese em
comento, existem elementos suficientes para atestar a necessidade do menor, contudo, deve-se levar em consideração a possibilidade do agravante, já que este alega perceber remuneração média mensal do agravante é de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que mora de aluguel e paga alimentos a outros dois filhos. A questão demanda maior dilação probatória, e diante da ausência de maiores elementos de prova, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime, impondo-se a redução dos alimentos inicialmente fixados para o patamar de

30% (trinta por cento) do
salário-mínimo
vigente, a fim de não inviabilizar o pagamento dos alimentos.
”

(N.U 1017812-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 13/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULARIZAÇÃO DE GUARDA, PERÍODO DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS – PROVISÓRIOS FIXADOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – INOBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a fixação dos alimentos provisórios deve ser observado o trinômio
necessidade, possibilidade e proporcionalidade, norteador da obrigação alimentícia. Demonstrada a dificuldade do alimentante em arcar com a prestação alimentar no importe originariamente fixado, tendo em vista a sua atual condição financeira, devida a sua redução.”
(N.U 1005022-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 12/08/2022)

Desse modo, e em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026